Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-09.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação do autor que desconhece os contratos que deram origem a descontos consignados em benefício previdenciário. Documentos juntados aos autos que são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e dos descontos questionados. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Cartão

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação do autor que desconhece os contratos que deram origem a descontos consignados em benefício previdenciário. Documentos juntados aos autos que são suficientes para comprovar a regularidade da contratação e dos descontos questionados. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Cartão de crédito consignado. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do cartão para saque. Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do requerente, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não comprovada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de valores. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.